Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Intimado para indicar novo endereço ou medida pertinente para o regular andamento do feito, o autor se manteve inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a citação seja requisito indispensável ao prosseguimento da ação, a demora ou dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação para dar regular andamento ao feito, não caracterizam a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, do CPC – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC. 3. Apelação provida. Sentença cassada.